Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS DE DIVERSAS NATUREZAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. É certo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085).
2. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos".
3. Conquanto legítima, de modo abstrato, a possibilidade de cancelamento da autorização, é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto. Em resposta ao requerimento formulado administrativamente, a parte agravada declarou que o cancelamento referente aos contratos de novação será efetuado, mas aqueles decorrentes de consignação, por possuírem legislação específica, seriam mantidos.
4. Constitui dever da parte agravante, decorrente da necessidade de impugnação específica, especificar quais empréstimos foram alcançados pela suspensão da autorização, mostrando-se necessário que se aguarde a instrução processual, com o exercício do contraditório, a fim de que se possa aferir se houve manutenção de parte dos descontos, decorrentes de modalidades específicas de empréstimo.
5. Recurso conhecido e não provido.